Tribunal: TJES
Processo: 5033354-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033354-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO VINICIUS SOLEDADE DA SILVA
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5033354-84.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
EDUARDO VINICIUS SOLEDADE DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. INTERMEDIAÇÃO POR PLATAFORMA DIGITAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. PANE MECÂNICA. FORTUITO INTERNO. REPARO IMPROVISADO E ATRASO SIGNIFICATIVO EM LOCAL ERMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário.

2. Em suas razões recursais, a empresa recorrente suscita preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade da sentença por omissão em sede de embargos. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, alegando que o atraso foi inferior a 3 horas e que prestou o suporte necessário, tratando-se de fortuito externo. Pugna pelo afastamento da condenação ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

3. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a manutenção integral do julgado, ressaltando o atraso superior a 6 horas, a exposição a risco em local ermo durante a madrugada e as condições insalubres do veículo substituto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da subsistência do dever de indenizar e da ocorrência de dano moral indenizável em razão das intercorrências na prestação do serviço de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

6.
INDEFERE-SE
a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional
, uma vez que o magistrado não está adstrito a responder exaustivamente aos argumentos das partes quando encontra fundamento suficiente para o desfecho da lide. No caso, o juízo de origem motivou adequadamente o convencimento com base no acervo probatório, de modo que o mero descontentamento da recorrente com a análise da telemetria e do suporte técnico não configura vício processual, tratando-se de matéria afeta ao mérito recursal.

7.
INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva
, porquanto, sob o prisma da Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas
in status assertionis
, a partir das alegações deduzidas na petição inicial. No caso em exame, a narrativa autoral aponta a recorrente como a responsável pela comercialização e organização do transporte, elemento suficiente para configurar sua legitimidade para figurar no polo passivo, enquanto a verificação da efetiva responsabilidade civil ou do grau de participação na cadeia de consumo constitui matéria afeta ao próprio mérito da demanda.

8. Adentrando ao mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, figurando a recorrente como fornecedora de serviços e o recorrido como consumidor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Nesse passo, a condição de intermediadora digital não exime a recorrente de sua responsabilidade, porquanto, ao organizar a logística, comercializar as passagens e selecionar empresas parceiras, ela se insere na cadeia de fornecimento e atrai a responsabilidade solidária e objetiva por eventuais falhas, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do referido diploma legal.

9. Nessa linha de entendimento, a responsabilidade objetiva do fornecedor apenas é elidida mediante prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, do Código de Defesa do Consumidor, encargo do qual a recorrente não conseguiu se desincumbir.

Na hipótese vertente, a justificativa de pane mecânica revela-se insuficiente para romper o nexo causal, porquanto defeitos técnicos em veículos de transporte coletivo caracterizam fortuito interno e risco intrínseco à atividade econômica, não sendo admitidos como excludentes de responsabilidade do fornecedor.

10. Outrossim, o acervo probatório é contundente ao demonstrar que a falha na prestação do serviço transcendeu o mero descumprimento contratual. Os registros fotográficos e vídeos constantes dos autos revelam que o passageiro foi exposto a uma situação de risco e precariedade técnica inaceitável, evidenciada pela tentativa de reparo improvisado no sistema de marchas do ônibus com materiais rudimentares, em local ermo e durante o período noturno, o que resultou em prolongada e injustificada espera, culminando em atraso significativo para a chegada ao destino.

11. Nesse sentido, o dano moral resta configurado pela quebra do dever de segurança e pela exposição do consumidor a condições degradantes, que ultrapassam o mero inadimplemento contratual ao impor-lhe o ônus de suportar a precariedade da execução do serviço em cenário de evidente vulnerabilidade. Todavia, no que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado na origem comporta adequação. Sopesando a capacidade econômica das partes e a gravidade da conduta, a redução da indenização para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) revela-se condizente com a extensão do dano e a finalidade punitivo-pedagógica da condenação, sem transbordar para o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão objurgada e
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

13. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)